Tribunal: TJSP
Processo: 1000058-97.2020.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL – Indenização - Prestação de serviços educacionais – Cancelamento do curso em razão do encerramento das atividades da ré - Dano material – Condenação da ré ao pagamento de multa contratual – Mensalidades anteriores ao encerramento do curso que não devem ser ressarcidas, pois o autor usufruiu dos serviços - Dano moral não configurado - Situação que configurou mero

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVL – Indenização - Prestação de serviços educacionais – Cancelamento do curso em razão do encerramento das atividades da ré - Dano material – Condenação da ré ao pagamento de multa contratual – Mensalidades anteriores ao encerramento do curso que não devem ser ressarcidas, pois o autor usufruiu dos serviços - Dano moral não configurado - Situação que configurou mero aborrecimento cotidiano e não acarreta dano moral indenizável – Apesar de o autor ter se aborrecido com o fato, o mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral - Sentença de parcial procedência da ação mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários sucumbenciais – Cabimento – Honorários advocatícios fixados em desfavor do autor majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC – Recurso desprovido.